Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706009-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB AGRAVADO: BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TELEBRÁS – AATB (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo no 0070948-22.2005.8.07.0001) ajuizado contra BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. e OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executadas), indeferiu pedido de não habilitação do crédito na recuperação judicial e determinou a apresentação de planilha atualizada, para fins de emissão de certidão de crédito, sob pena de o crédito ser considerado quitado (ID 114633399, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33049815), aduz que a habilitação do crédito é faculdade do credor, conforme estabelece a Lei no 11.101/2005 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diz que não há hipótese legal de presunção de crédito quitado pela não habilitação no juízo universal. Defende tratar-se de comportamento sancionatório ao credor, não proporcional no caso concreto. Afirma que a decisão extrapola ao que foi decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 0723429-51.2021.8.07.0000, pois não houve pedido da OI S.A. para que fosse julgada a obrigatoriedade de habilitação do crédito perante a recuperação judicial. Anota que a decisão recorrida subverte a Teoria Geral das Obrigações, à medida que o devedor tem direito a reter o pagamento até que o credor apresente a respectiva quitação. Ressalta que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos artigos 322, 323, 324, do Código Civil. Discorre que, no caso, o credor/agravante manifesta expressamente que não houve adimplemento da obrigação, o que somente ocorreria após o encerramento da recuperação judicial e o prosseguimento da execução individual, conforme autoriza o artigo 10, da Lei no 11.101/05, sendo inaplicável ao caso concreto qualquer das hipóteses legais de presunção legal de quitação de débito. Acrescenta que, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento, sendo que os documentos constantes nos autos demonstram que não houve quitação da dívida. Faz considerações acerca do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamento do REsp no 1.467.046 e REsp no 1.851.692. Registra o teor do artigo 10, da Lei no 11.101/2005, para afirmar que é faculdade do credor retardatário fazer a habilitação dos créditos perante o juízo da recuperação judicial. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento, para fins de reformar a decisão agravada e autorizar que o credor execute o título após o encerramento da recuperação judicial. Preparo comprovado (ID 33049852). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Em princípio, há razão no argumento da agravante no sentido de que houve equívoco do magistrado singular ao interpretar o quanto decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 0723429-51.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro. Isso porque, conforme se observa do acórdão de ID 113650152, dos autos de origem, já transitado em julgado, o objeto daquele recurso limitou-se a definir a natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, restando reconhecido no corpo do julgado, inclusive, que, uma vez liquidada a dívida, incumbe ao credor a faculdade de requerer a expedição de certidão para sua habilitação no juízo da recuperação judicial, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, podendo, ainda, aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual. A rigor e em juízo de cognição sumária, o que restou definido naquela oportunidade é que, admitido o crédito como concursal, mas não incluído no plano de recuperação judicial, enquanto estiver em curso o processo de soerguimento, a eventual pretensão de execução da dívida deve ser submetida ao Juízo universal, o que não impede a agravante de aguardar o término da recuperação para, somente então, executar a dívida. Referido entendimento está em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do REsp no 1.851.692/RS, cuja ementa é a seguinte e apreciou caso semelhante ao ora enfrentado: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido. (REsp 1851692/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 29/06/2021) Destarte, considerando-se o perigo de dano advindo da decisão agravada e, ainda, diante da probabilidade de provimento do recurso, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator